Tribunal: TJMT
Processo: 1009376-40.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009376-40.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIA ELENA DA SILVA - CPF: 569.558.711-53 (AGRAVANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), LUCIA ELENA DA SILVA - CPF: 569.558.711-53 (AGRAVADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO

- APELO PROVIDO EM PARTE MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - LAVRATURA DO TOI - PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU OS DITAMES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL- DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a
ANEEL
, seus atos são lícitos e a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por

Lucia Elena da Silva,
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação condenatória.

Para tal desiderato a agravante sustenta que
não há comprovação da comunicação da realização da perícia técnica do medidor em laboratório, com antecedência de 10 (dez) dias, afirmando que a conduta da concessionária de energia se deu de forma unilateral.

Pugna pela reforma da decisão monocrática para que seja julgado improcedente o recurso de apelação interposto, com a declaração de nulidade das faturas de consumo cobradas e condenação em danos morais.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.
84511459
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o agravo não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio e com os fatos apresentados nos autos.

Trata -se de ação condenatória aviada pela agravante em face da concessionária de energia elétrica agravada, ante ao fato de que esta procedeu com a suspensão dos serviços de forma irregular, bem como, emitiu cobranças inerentes à recuperação de consumo por meio de procedimento administrativo em desconformidade com as regras da ANEEL.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a ação inicial para declarar a inexistência dos débitos caracterizados pelas faturas eventuais emitidas nos valores de R$ 715,24 (setecentos e quinze reais, vinte e quatro centavos) e R$ 677,70 (seiscentos e setenta e sete reais, setenta centavos), e condenou a Energisa ao pagamento da importância de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de dano moral.

Fora interposto recurso de apelação pela Energisa, sendo provido por decisão monocrática, julgando improcedentes os pleitos iniciais.

Foram opostos embargos de declaração, sendo rejeitados
.

A agravante alega que o procedimento adotado pela concessionária de energia é ilegal, pois não comunicou previamente a data da realização da perícia do medidor em laboratório.

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida o agendamento de avaliação técnica do medidor não se deu à revelia da parte autora, pois a perícia foi realizada no dia 27/11/2018 às 08:00 e não na data da inspeção técnica realizada na Unidade Consumidora da agravante (10/11/2018), bem como a mesma tinha ciência de todo o procedimento realizado, porém, se recusou a assinar o TOI e o Agendamento de Avaliação Técnica.

Ainda, em cumprimento ao artigo 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a agravada notificou a agravante de todo procedimento, bem como consignou o direito da mesma de apresentar defesa administrativa, conforme carta ao cliente anexada aos autos.

No laudo emitido pelo IPEM-MT, foi atestado que “Reprovado, ou seja, o medidor não estava realizando suas funções de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, sendo que o medidor se encontrava com a base violada.”

Assim, a concessionária de energia elétrica agiu em conformidade com o disposto no artigo 129 e 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo que se falar em ausência de provas para apuração de irregularidade, tampouco ausência de oportunidade para exercer o contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

A respeito é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 - LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO DESPROVIDO
.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.

(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) (destaquei).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu parcial monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, reformando em parte a sentença para declarar a inexistência do débito referente à fatura vencida de energia elétrica, que se refere ao suposto “CONSUMO em KWh Recuperado
".

(N.U 1024907-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020) (destaquei
).

No caso em comento, não obstante a interposição do agravo interno pela consumidora, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante nada de novo trouxe aos autos, tendo interposto o presente recurso para simples rediscussão dos fatos, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021